Tribunal: STF
Processo: RE 77089
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. SE O ACÓRDÃO NÃO E UNÂNIME E DECIDIU CONTRA A
FAZENDA, ASSISTE-LHE O DIREITO DE OPOR EMBARGOS, NOS TERMOS DO
ART.73, PARAGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N.960/38 NSUMULA N.277).
II. OMITINDO-SE DAQUELE REMEDIO, DEIXANDO, ASSIM, DE ESGOTAR AS
CIRCUNSTANCIAS ORDINARIAS, CERTO NÃO SE PODERIA VALER DO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA N. 281).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.